Tribunal: CARF
Processo: 10480.906143/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.906143/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.860 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
USINA TRAPICHE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
COMPROVAÇÃO
DO
OFERECIMENTO
DOS
RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ pelo regime do lucro real, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou
pago sobre os ganhos líquidos mensais, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, ainda que
em períodos de apuração anteriores, em observância ao regime de
competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento para o fim de reconhecer o crédito remanescente e em
discussão nesta instância de R$ 175.098,84, referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2004 (valor original), totalizando o direito creditório reconhecido de R$ 569.538,95,
homologando as compensações declaradas, até o limite aqui reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir José Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.906143/2010-13
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906143/2010-13

Relatório
1.Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado por ocasião da
Resolução no 1402-001.675, a saber:
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 73/92) interposto em face do v. acórdão de e-
fls. 53/59, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade de e-fls. 15/18,
aviada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela DRF RECIFE às e-fls. 08/13
que, considerando que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados, homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
14525.69425.190208.1.7.02-9426 e não homologou a compensação declarada nos
PER/DCOMPs
nos
37507.76321.070206.1.3.02-9613,
21932.72197.090407.1.7.02-5744,
04317.58312.090407.1.7.02-4214,
42792.62271.090407.1.7.02-9057,
14224.02605.090407.1.7.02-2427,
06190.69485.090407.1.7.02-5452
e
13904.81025.090407.1.7.02-9229.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo reproduzido
(fls. 11):

3.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
1.
Trata o processo de Declaração de Compensação (Dcomp) n°
14525.69425.190208.1.7.02-9426, transmitida em 19 de fevereiro de 2008, em
retificação à 3 Dcomp entregues anteriormente, cuja original é a de no
10784.97399.280205.1.3.02-2232, na qual foi apresentado crédito de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao ano-
calendário 2004, no valor originário de R$ 569.538,95.
2.
Conforme Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Recife/PE, em 01/11/2010, fls. 08, a autoridade fiscal
homologou
parcialmente
as
compensações
apresentadas,
informando
insuficiência de saldo negativo do período informado, reconhecendo apenas R$
262.968,56 dos R$ 767.154,48 de Retenções na Fonte, constante no Per/Dcomp
como única parcela de crédito para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ.
O Despacho Decisório (DD) foi expedido nos seguintes termos:
Parcelas de Composição do Crédito Informadas no Per/Dcomp

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906143/2010-13

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 569.538,95.
Valor na DIPJ: R$ 569.538,95.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$
767.154,48.
IRPJ devido: R$ 197.615,53.
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado
ao somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao
menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado
que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 65.353,03.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP: 14525.69425.190208.1.7.02-9426;
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP:
37507.76321.070206.1.3.02-9613;
21932.72197.090407.1.7.02-5744;
04317.58312.090407.1.7.02-
4214;
42792.62271.090407.1.7.02-9057;
14224.02605.090407.1.7.02-2427;
06190.69485.090407.1.7.02-
5452 e 13904.81025.090407.1.7.02-9229.
3.
Em
09/12/2010
o
contribuinte
interpôs
a
Manifestação
de
Inconformidade constante às fls. 15/18, com as alegações e argumentos que, em
síntese, são os seguintes:
a)
Que as retenções não reconhecidas pela RFB, no total de R$
504.185,92 efetivamente ocorreram e informa que junta ao processo
documentação comprobatória.
b)
Apresenta quadro com as informações de retenção às fls. 17
com os respectivos somatórios.
c)
Junta cópia da DIPJ exercício 2005 e às fls. 23/29 anexa
comprovantes de retenção de imposto de Renda retido por diversas entidades
financeiras.
d)
Ao final, pugna pela homologação das compensações
declaradas.

4.A DRJ CURITIBA houve por bem julgar parcialmente procedente a MI em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DO
OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF no 80).
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
RETENÇÕES.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Reforma-se o despacho decisório que não homologou as compensações, relativo
a crédito de saldo negativo de IRPJ, quando há retenções parcialmente
comprovadas por documentos bancários e também por DIRF enviadas pelas
fontes pagadoras desde que os respectivos valores de rendimentos tenham sido
informados na DIPJ para cálculo do imposto.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906143/2010-13

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
5.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual, em breve
resumo, deduz as seguintes alegações (e-fls. 73/92):
 preliminarmente, o v. acórdão recorrido padeceria de nulidade, pois, apesar de ter
admitido o valor das retenções realizadas pelas fontes pagadoras no montante de
R$ 764.440,21 para compor o saldo negativo de IRPJ pleiteado (ao invés de R$
262.968,56, como admitido pelo Despacho Decisório), reconheceu apenas o valor
proporcional no importe de R$ 565.253,86, por entender que nem todos os
valores de rendimento financeiro obtidos durante o ano foram incluídos na DIPJ,
inovando em relação às razões expostas no Despacho Decisório;
 o novo fundamento adotado pela DRJ configura verdadeira revisão do Saldo
Negativo de IRPJ declarado em DIPJ, sem que tenha havido um Mandado de
Procedimento Fiscal específico;
 o lançamento realizado pela Recorrente, que apurou o Saldo Negativo de IRPJ
estaria extinto pela decadência/homologação tácita, uma vez que não foi apurado
na PER/DCOMP, mas sim em DIPJ, de forma que, uma vez realizado o (auto)-
lançamento pelo sujeito passivo (já que se trata de tributo sujeito a lançamento
por homologação), caberia ao Fisco, no prazo de que dispõe o art. 150, § 4o, do
CTN (isto é, no prazo de 05 anos), revisar, num lançamento próprio, aquele
(auto)-lançamento, sob pena de considerar-se definitivo porque tacitamente
homologado;
 por força do art. 239 do RI-RFB (aprovado pela Portaria MF 587, de 21- 12-
2010) as atividades de fiscalização, inclusive as de revisão de declarações,
diligência e perícia, bem como, efetuar a revisão de ofício dos créditos tributários
lançados, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, compete às Divisões de
Fiscalização - Difis, aos Serviços de Fiscalização - Sefis, às Seções de
Fiscalização - Safis e aos Núcleos de Fiscalização - Nufis;
 de outro lado, a realização das atividades relativas a restituição, compensação,
ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de tributos compete às Divisões
de Orientação e Análise Tributária - Diort, aos Serviços de Orientação e Análise
Tributária - Seort e às Seções de Orientação e Análise Tributária - Saort por força
do art. 234, I, do RI-RFB;
 não bastasse a necessidade do MPF-F para revisar a DIPJ, no caso em questão
este deve ser direcionado à Fiscalização. Não tendo havido o MPF-F, e, por
consequência, a revisão, o lançamento apresentado na DIPJ está homologado.
Não pode, portanto, a pretexto de analisar o crédito, aquele que não detém
competência nem poderes, investir-se na função da Fiscalização para reduzir o
Saldo Negativo;
 ainda que o MPF-F existisse, e o revisor tivesse competência para homologar o
lançamento, fato é que seu prazo para tanto já teria se expirado. É que, tratando-se
de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo limite para revisão é de
05 anos (CTN, art. 150, § 4o). Ultrapassado esse prazo, tem-se por tacitamente
homologado o lançamento;
 a DRJ, apesar de reconhecer todas as retenções, não as integrou na composição do
Saldo Negativo do IR, porque, ao seu entender, deveria proporcionalizar com os
valores de rendimentos financeiros que efetivamente foram levados à tributação
do IRPJ e declarados em DIPJ;
 o problema está justamente na contabilização das receitas financeiras e das
retenções em questão, que inquestionavelmente existem;
 a observância ao regime de competência pode gerar, como gerou in casu, um
descompasso na contabilização da receita financeira e no momento da retenção,
que varia de acordo com a aplicação. Há diversas aplicações que somente sofrem
retenção quando do resgate (caso do CDB etc. - a maioria!); noutras (caso dos
próprios fundos de investimento) as retenções são efetuadas em março e
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906143/2010-13

novembro independente do resgate (ou seja, é programada - é o que se chama no
mercado de sistema "come-cotas"); e, noutras, finalmente, as retenções são
mensais (caso das aplicações automáticas);
 o descompasso ocorre porque, para o Banco, o rendimento (receita) só se dá no
resgate ou, no caso dos fundos de investimento, nos meses de março ou
novembro. E é essa informação que ele (Banco) manda na DIRF;
 foi o que aconteceu no presente caso: veja nas planilhas discriminativas dos
rendimentos de aplicações financeiras durante os anos de 2002, 2003 e 2004, com
relação aos valores constantes nos extratos bancários e com relação aos valores
contabilizados (doc. 02);
 as planilhas acostadas demonstram a utilização dos valores retidos sobre as
aplicações financeiras do ano corrente de 2004. Como dito os valores dos
rendimentos são contabilizados pelo regime de competência e o Imposto de
Renda incide por ocasião do resgate (ou pelo sistema "come cotas", em maio e
novembro). O que se verifica é que no total dos 3 anos a soma dos rendimentos
contabilizados é maior do que a soma dos rendimentos constantes dos extratos;
 desta forma, o fato de em 2004 a empresa haver contabilizado como Receita um
valor menor do que o constante nos extratos relativos ao Imposto de Renda
efetivo, em 2004, deve-se a essa sistemática; e
 a simples alegação de que o uso da retenção tem que estar vinculado à
contabilização da receita está equivocada (até porque, como demonstrado, na
maioria dos casos, a retenção vem depois da contabilização da receita - pois, só
no resgate).
6.O RV veio instruído com os documentos de e-fls. 100/134 (planilhas discriminativas
dos rendimentos de aplicações financeiras durante os anos de 2002, 2003 e 2004, com relação
aos valores constantes nos extratos bancários e com relação aos valores contabilizados),
posteriormente complementados pela petição e documentos de e-fls. 137/138 e 146/190
(Razões Contábeis e de Fichas das DIPJs dos períodos de 2002 a 2004).

2.Submetido o feito a julgamento em sessão de 20.10.2022, considerando que a
controvérsia instaurada nos autos envolve a revisão da contabilização da receita financeira
auferida pela Recorrente em relação ao momento em que ocorreu a retenção de IR Fonte, tendo
sido anexadas ao Recurso Voluntário planilhas discriminativas dos rendimentos de aplicações
financeiras durante os anos de 2002, 2003 e 2004, com relação aos valores constantes nos
extratos bancários e com relação aos valores contabilizados (e-fls. 100/134), posteriormente
complementados pela petição e documentos de e-fls. 137/138 e 146/190 (Razões Contábeis e
Fichas das DIPJs dos períodos de 2002 a 2004), esta Turma Ordinária decidiu determinar a
realização de diligência para que tais aspectos fossem melhor elucidados pela Unidade Local.
3.Com o atendimento da medida proposta, retornaram os autos para
prosseguimento do julgamento.
4.É o relatório.

Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906143/2010-13

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
5.Os pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram atestados
pela Resolução no 1402-001.675, razão pela qual dele conheço.
6.Segundo o Despacho Decisório de e-fls. 08, foi homologada parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 14525.69425.190208.1.7.02-9426 e não
homologada a compensação declarada nos PER/DCOMPs nos 37507.76321.070206.1.3.02-9613,
21932.72197.090407.1.7.02-5744,
04317.58312.090407.1.7.02-4214,
42792.62271.090407.1.7.02-9057,
14224.02605.090407.1.7.02-2427,
06190.69485.090407.1.7.02-5452 e 13904.81025.090407.1.7.02-9229, uma vez que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados.
7.De fato, a Recorrente apresentou crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004, no valor originário de R$ 569.538,95, em relação ao qual foram
reconhecidos apenas R$ 262.968,56 dos R$ 767.154,48 de retenções na fonte, resultando no
saldo negativo disponível de R$ 65.353,03.
8.A r. decisão recorrida, muito embora tenha admitido os valores que foram
retidos na fonte em relação aos rendimentos de aplicações financeiras auferidos pela Recorrente,
entendeu que a importância de R$ 2.826.133,89 constante do item 24 da ficha 6A da DIPJ
2005/2004 (e-fls. 52), que descreve o montante de receitas financeiras que foi oferecido à
tributação, não é compatível com as informações apresentadas pelas fontes pagadoras, no
importe de R$ 3.688.258,52.
9.Com base em tal premissa, concluiu que apenas 76,63% (relação proporcional
entre R$ 3.688.258,52 e R$ 2.826.133,89) seria passível de aproveitamento a título de IRRF, ou
seja, 76,63% de R$ 737.640,43, equivalentes a R$ 565.253,86, de modo que o total das retenções
reconhecidas passou a ser R$ 592.055,64 (R$ 565.253,86 mais a retenção relativa ao código de
receita 6147, R$ 26.801,78).
10.Entre as diversas alegações recursais, a Recorrente sustenta que houve um
descompasso na contabilização da receita financeira em relação ao momento em que ocorreu a
retenção, que varia de acordo com a modalidade de aplicação, isso porque os valores dos
rendimentos são contabilizados pelo regime de competência e o Imposto de Renda é retido pelas
fontes pagadoras por ocasião do resgate (ou pelo sistema "come cotas", nos meses de maio e
novembro). Desse modo, o fundamento adotado pelo o v. acórdão recorrido, no sentido de que
nem todos os valores de rendimento financeiro obtidos durante o ano foram incluídos na DIPJ,
seria equivocado.
11.Para demonstrar o alegado, anexou ao Recurso Voluntário planilhas
discriminativas dos rendimentos de aplicações financeiras durante os anos de 2002, 2003 e 2004,
com relação aos valores constantes nos extratos bancários e com relação aos valores
contabilizados (e-fls. 100/134), posteriormente complementados pela petição e documentos de e-
fls. 137/138 e 146/190 (Razões Contábeis e Fichas das DIPJs dos períodos de 2002 a 2004).
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906143/2010-13

12.A respeito do tema, consulte-se o disposto no § 1-A do artigo 70 da Instrução
Normativa RFB no 1585, de 2015 (incluído pela Instrução Normativa RFB no 1720, de 2017),
litteris:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras
de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais será:
(...)
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto sobre a renda
retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já computados na apuração do
lucro real de períodos de apuração anteriores, em observância ao regime de competência,
poderá ser deduzido do imposto devido no encerramento do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção, observado o disposto no § 10.
(...)

13.Conforme já assentado na Resolução no 1402-001.675, a jurisprudência do
CARF consolidou-se no sentido de que o §4o do artigo 16 do Decreto 70.235, de 1972, deve ser
interpretado à luz do princípio da verdade material, admitindo-se, diante das peculiaridades do
caso concreto, a produção de provas em momentos processuais distintos, especialmente quando
destinadas a “contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos” (exceção da alínea
“c”), como ocorre no caso sub examine, onde a r. decisão recorrida, ao apreciar a pertinência do
aproveitamento dos valores retidos pelas fontes pagadoras, se valeu da análise de aspecto até
então inédito nos autos, concernente à demonstração do oferecimento à tributação das receitas
sobre as quais incidiu o IRRF. Dessa forma, diante das alegações recursais e dos documentos
apresentados, para que fosse possível aferir se as receitas sobre as quais incidiu o imposto de
renda retido na fonte em questão foram efetivamente oferecidas à tributação na forma noticiada
pela Recorrente, isto é, em períodos de apuração anteriores, foi determinada a realização de
diligência, tendo os autos sido remetidos à Unidade Local, para:
a) Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações
deduzidas pela Recorrente com base nos documentos de e-fls. 100/134 e
petição e documentos de e-fls. 137/138 e 146/190, verificando se as
receitas correspondentes às retenções foram oferecidas à tributação nos
períodos de apuração indicados;
b) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras;
c) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
cientificada a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de trinta dias; e
d) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
14.Em cumprimento ao quanto determinado, foi produzido o Relatório de
Diligência de e-fls. 203/204, com o seguinte teor:
Em atendimento ao despacho às fls.194/200 e 202 - que converteu em diligência o
julgamento do Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte e que determina verificar se as
receitas financeiras correspondentes às retenções de imposto de renda foram oferecidas à
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906143/2010-13

tributação nos períodos de apuração indicados com base nos documentos por ele apresentados
às fls. 100/134 e 146/190 e na petição às fls. 137/138 - informa-se:
2. O contribuinte trouxe os elementos que justificam o seu pleito, confrontando os valores dos
extratos com os valores da contabilidade e destacando o IRRF utilizado na apuração do
imposto devido no ano-calendário 2004, evidenciando assim, a aplicação do regime de caixa e
do regime de competência, com reflexos na DIRF e na DIPJ, uma vez que os rendimentos de
aplicações financeiras são lançados mensalmente na sua contabilidade a medida em que a
aplicação financeira é remunerada, enquanto o imposto de renda retido na fonte, s/ os
rendimentos de aplicações financeiras, é contabilizado no resgate, momento em que ocorre a
incidência do tributo.
3. Como consequência do regime de competência, observa-se que os rendimentos de aplicações
financeiras que deram origem à retenção do imposto de renda na fonte integram os rendimentos
de aplicações financeiras, que foram devidamente registrados na contabilidade do contribuinte.
4. Nota-se que na Ficha 6A – Demonstração do Resultado - PJ em geral da DIPJ 2005, o
contribuinte informa Outras Receitas Financeiras no ano-calendário 2004 no valor de R$
2.826.133,89 e demonstra a sua composição, que inclui o valor de R$ 2.752.443,06 constante
na conta Rendimentos de Aplicações Financeiras do livro RAZÃO 2004 (fls.158a168/190 e
fls.185/190):

5. E que, da mesma forma, na Ficha 6A – Demonstração do Resultado - PJ em geral da DIPJ
2004, constam Outras Receitas Financeiras para o ano-calendário 2003 no valor de R$
5.760.551,57, que inclui o valor de R$ 5.618.266,69 registrado na conta Rendimentos de
Aplicações Financeiras do livro RAZÃO 2003 (fls.146a157/190 e fls.184/190):

6. Constata-se que as receitas de aplicações financeiras obtidas pelo contribuinte, que incluem
as receitas de aplicações financeiras sobre as quais incidiram as retenções de imposto de renda
na fonte, constam da sua contabilidade e foram regularmente oferecidas à tributação nos anos-
calendário 2003 e 2004, como se observa na DIPJ 2004 e na DIPJ 2005, em consonância com o
RIR-99 - Decreto no 3.000 de 26 de Março de 1999 Regulamenta a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza:
RIR-99 - Decreto no 3.000 de 26 de Março de 1999
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação,
sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de
1966, art. 9o).
7. E com o que estabelece a Súmula CARF n° 80:
Súmula CARF n° 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (Súmula CARF n°80)
8. Por fim, tendo em vista que este Relatório vai ao encontro das alegações do contribuinte,
torna-se desnecessária a abertura de prazo para sua possível manifestação.

Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906143/2010-13

15.Em resumo, verifica-se que a diligência realizada confirmou, à luz dos
elementos probantes produzidos pela Recorrente, “que os rendimentos de aplicações financeiras
que deram origem à retenção do imposto de renda na fonte integram os rendimentos de
aplicações financeiras, que foram devidamente registrados na contabilidade do contribuinte”.
16.Por via de consequência, tendo ficado assentado nos autos a higidez do direito
creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, no valor de R$ 569.538,95,
merece provimento o apelo, no seguinte montante:
Valor pleiteado
Despacho Decisório
Acórdão DRJ
Presente decisão
569.538,95
65.353,03
329.087,08
175.098,84
DISPOSITIVO
17.Ante todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
voluntário e lhe dou provimento para o fim de reconhecer o crédito remanescente e em discussão
nesta instância de R$ 175.098,84, referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004
(valor original), totalizando o direito creditório R$ 569.538,95, homologando as compensações
declaradas, até o limite aqui reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 218
DF CARF MF
Original